Tribunal: TJDFT
Processo: 0731208-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que no trânsito da ação originária[1] que enlaça os litigantes, a qual transitara pela 9a Vara Cível de Brasília, houvera a interposição de agravo de instrumento[2], que, de seu turno, fora distribuído à egrégia 2a Turma Cível deste Egrégio Tribunal, sob relatoria da Ilustre Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi[3]. Dessa apreensão resulta que, ao resolver o recurso precedente, aquele órgão e a eminente Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi se tornaram preventos para também conhecer do presente apelo, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, do CPC e o artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente apelo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado órgão revisor que está prevento para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à eminente Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 03 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Processo no 0731208-88.2020.8.07.0001. [2] - AGI no 0746201-42.2020.8.07.0000. [3] - ID 20831435 do AGI no 0746201-42.2020.8.07.0000.